Tribunal: TJDFT
Processo: 0008612-45.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. SUPRESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Verificada omissão no acórdão, a supressão é medida que se impõe.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.